Tribunal: TJDFT
Processo: 0723169-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723169-71.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO 1. O DF agrava da decisão da 6a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0706455-50.2019.8.07.0018 – id 95058781) que, em cumprimento de sentença da ACP 2011.01.1.226453-3 (construção de unidade prisional), consolidou a multa fixada (R$ 1.000,00 por dia, limitada a R$ 20.000,00) por descumprimento de decisão anterior (criação de corpo técnico de engenharia e conclusão do estudo planialtimétrico e de sondagem de solo), determinando o bloqueio via SisbaJud. Além disso, concedeu novo prazo (30 dias) para que comprove o cumprimento da aludida obrigação de fazer, sob pena de multa R$ 10.000,00, limitada a R$ 100.000,00, bem como advertiu o Governador do DF que o inadimplemento ensejará responsabilização por crime de desobediência. Nega o descumprimento voluntário e culposo. Afirma que vem adotando diversas medidas e/ou buscando alternativas para o cumprimento da obrigação de fazer. Menciona, a título de exemplo, que foi consignada e aprovada na LOA/2020 a destinação de verba para a construção da unidade prisional. Atribui ao atraso diversos fatores como a ocupação por terceiros da área destinada à construção, a burocracia administrativa (licitação, publicidade, formalidade), o que impacta no regular desenvolvimento dos trabalhos. Sustenta a impossibilidade de bloqueio de verba pública, sob pena de ofensa ao regime de precatório/RPV. Tece considerações sobre o princípio da separação de poderes, cuja exclusividade recai sobre o Poder Executivo para alocação e definição dos recursos públicos. Requer a suspensão da decisão a quo. 2. Está presente a aparência do bom direito necessária a concessão, em termos, da liminar pleiteada. A excepcional possibilidade do sequestro ou bloqueio de verbas públicas destina-se, em princípio, a assegurar o cumprimento da própria obrigação imposta ao ente público e não o pagamento de astreintes. Voltada ao pagamento de multa diária, a medida constritiva, em primeira análise, distancia-se da regra constitucional do precatório como forma de pagamento de obrigações dessa natureza pela Fazenda Pública, além de não proporcionar a satisfação da obrigação de fazer, considerando que o valor bloqueado – R$ 20.000,00 - mostra-se irrelevante para a construção da unidade prisional. O perigo da demora não se apresenta no bloqueio do valor que é ínfimo para o DF, mas na eventual reiteração da medida caso desobedecido o novo prazo fixados pelo Juízo. 3. Defiro em termos a liminar para vedar novos bloqueios/sequestros e para manter na conta vinculada ao Juízo o valor que já foi bloqueado, até o julgamento do agravo. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 09.08.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator